Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710174-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: YURI FERNANDES BRAGANÇA DE FARIA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO CIVIL POR MORTE. GUARDA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 769 E ECA. RELAÇÃO AVOENGA. AUXÍLIO MATERIAL, AFETIVO E EDUCACIONAL. MERA LIBERALIDADE. 1. A concessão da pensão por morte em favor de neto requer prova da tutela ou guarda judicial, conforme previsto no art. 12 da Lei Complementar n. 769/2008 e no art. 33, §3o do ECA, o que não se evidencia na simples alegação de guarda fática ou de dependência econômica. 2. A mera liberalidade da avó falecida em proporcionar ao neto as melhores condições de vida, em seus aspectos material, afetivo e educacional, embora se constitua em importante consagração da solidariedade social familiar (art. 227 da CF), não tem o condão de legitimar o descendente como beneficiário do pensionamento. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do CPC, 33, § 3o, do ECA, 1.584, inciso II e § 5o, e 1.696, ambos do CC, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa. Requer o reconhecimento da dependência econômica de sua avó falecida (Hilda Farias), com quem conviveu durante toda a sua vida como se filho dela fosse, gerando-se assim vínculo afetivo entre ambos e dependência econômica daquela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 369 do CPC, 33, § 3o, do ECA, 1.584, inciso II e § 5o, e 1.696, ambos do CC, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (LC 769/2008, LC 818/2009 e LC 840/2011), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020